Tribunal: TJDFT
Processo: 0714948-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714948-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se apelação interposta por CLAUDIO FERREIRA DE LIMA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta por BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 203.965,74, acrescida de juros e correção monetária, desde a última atualização do débito. A parte recorrente pugnou, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Indeferido o benefício, foi intimada para recolher o preparo; porém, permaneceu silente. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias à parte apelante para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, assegurou-se o recolhimento do preparo, mas o apelante não respondeu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator